Tribunal: TJDFT
Processo: 0710420-43.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO INADIMPLENTES. SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO INEXISTENTE (“SERASA LIMPA NOME”). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar, em relação à autora, a inexistência do débito de R$ 1.351,04 (mil trezentos e cinquenta um reais e quatro centavos), relativa ao contrato no 1519174122, obstando, por consequência, a realização de qualquer cobrança dessa dívida, judicial ou administrativa, em relação à requerida.
2. Em suas razões recursais alega, em síntese, a existência de falha na prestação de serviços da empresa requerida a ensejar a condenação em danos morais. Sustenta que o fato de não ter seu nome sido negativado em decorrência de uma dívida que nunca contraiu, não diminui o dano de ter seu nome exposto no site do SERASA, tendo em vista que o efeito de ter o nome exposto num site de “maus pagadores” é o mesmo, ainda que não haja negativação, sendo cabível o dano “in re ipsa”.
3. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da requerente/recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
4. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo diante da gratuidade de justiça deferida.Contrarrazões apresentadas (ID. 50245015).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. Preliminarmente, a inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Noutro passo, é ônus do fornecedor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (CPC, art. 373, II).
7. A controvérsia cinge-se em analisar o cabimento de indenização em virtude da inclusão de dívida inexistente na plataforma denominada "Serasa Limpa Nome" (ID. 50240871).
8. No caso dos autos, importante registrar que não houve a inclusão do nome da recorrente/requerente nos cadastros de inadimplentes (ID’s. 50240895 e 50240896), estando o débito registrado na verdade no cadastro "Serasa Limpa Nome" na condição de "conta atrasada", o qual não se confunde com "dívida negativada". Esse cadastro não se confunde com o cadastro de inadimplentes. Suas informações não possuem, necessariamente, a mesma publicidade das informações restritivas de crédito, apesar de também mantidas pela mesma empresa.
9. Com efeito, a recorrente/requerente não recebeu em sua residência qualquer boleto. Não foi a si direcionada ligação telefônica ou e-mail para fins de pagamento do débito. Não houve qualquer ameaça de cobrança judicial, apontamento em Cartório de Protesto ou negativação de seu nome em órgão de proteção ao crédito. Logo, por não ter havido qualquer cobrança de débito, nem mesmo inscrição em órgão de proteção ao crédito, não se reconhece ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC).
10. No âmbito das Turmas Recursais deste eg. TJDFT o entendimento de que a cobrança por dívida inexistente, realizada a partir da plataforma “Serasa Limpa Nome”, não autoriza por si só a indenização por danos morais do consumidor. Ou seja, não se reconhece a ocorrência de dano moral in re ipsa. Precedentes: (JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CESSÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Acórdão 1768040, 07101018720228070010, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSERÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO "SERASA LIMPA NOME". DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. Acórdão 1732981, 07524490520228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO NA PLATAFORMA LIMPA NOME MANTIDA PELO SERASA. MEIO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE CARÁTER RESTRITIVO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO VIOLADOR DE DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Acórdão 1647660, 07016124320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DE NOME. INEXISTENTE. SERASA LIMPA NOME. AUSENCIA DE NEGATIVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Acórdão 1668813, 07593667420218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no PJe: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. Acórdão 1669297, 07146996620228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO PRESCRITO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Acórdão 1774339, 07627042220228070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS - DÉBITO INEXISTENTE - ALEGADA "NEGATIVAÇÃO" - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO INEXISTENTE ("SERASA LIMPA NOME"). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Acórdão 1769950, 07022246220238070010, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); ( CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INAPLICÁVEL. COBRANÇA INDEVIDA. REGISTRO DO NOME NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. Acórdão 1756656, 07242041120228070007, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Assim, embora se evidencie a cobrança indevida, porque o débito é inexistente, a parte recorrente/requerente não demonstrou a existência do dano moral. Por conseguinte, a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe, porque não provada ofensa ao nome da consumidora.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
13. Condenada a recorrente/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.